Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710626-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FREDERICO LOPES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida em desfavor de FREDERICO LOPES CORREA (autos no 0718521-50.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de novo bloqueio de ativos financeiros do executado e determinou que o exequente agravante indicasse novo endereço para tentativa de localização do veículo penhorado, sob pena de suspensão. Sustenta o exequente agravante que o executado foi citado por edital e, no decorrer do processo, foram realizadas diligências via RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, sem identificação de bens penhoráveis. Alega que, com a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, que possui alcance maior e conta com a nova funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), foi requerida nos autos principais nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, a qual, no entanto, foi indeferida pela decisão agravada. Afirma que a última pesquisa realizada ocorreu em 24/08/2020 pelo antigo sistema BACENJUD, e que o sistema SISBAJUD ostenta diversas vantagens, como a maior quantidade de instituições financeiras alcançadas, sobretudo os bancos digitais, além de possuir a ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio. Colaciona jurisprudência deste Tribunal no sentido de permitir a renovação da pesquisa. Assevera que, ainda que tal diligência possa resultar em certa medida de trabalho aos serventuários, isso não pode ser um óbice para sua aplicação, pois tal ferramenta tem o condão de auxiliar na satisfação das execuções, o que, em médio e longo prazo, pode resultar em menos processos e em menor tempo de duração processual. Sustenta estarem presentes os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade das alegações, considerando o reconhecimento judicial de que a exequente é credora, bem como a existência de precedentes jurisprudenciais favoráveis ao pleito do agravante. Quanto ao periculum in mora, defende restar caracterizado, ante o risco de esvaziamento das contas bancárias mantidas pelo agravado, caso este tenha ciência prévia do intento da agravante, o que poderá resultar em dano de difícil ou impossível reparação. Entende inexistir perigo inverso, uma vez que os valores porventura bloqueados permanecerão assim até que os devedores sejam intimados a apresentarem impugnação. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para deferir o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD, pelo período mínimo de 30 dias. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão e confirmar a tutela antecipada, com o deferimento do pedido de reiteração do bloqueio via SISBAJUD por 30 dias. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo exequente agravante não demonstram risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata reiteração de pesquisa. Com efeito, limitou-se a alegar que existe o perigo de esvaziamento das contas bancárias mantidas pelo agravado, caso este tenha ciência prévia do intento do agravante. Ora, o executado agravado foi citado por edital (ID 54439668 dos autos principais), tendo havido, inclusive, manifestação da Curadoria Especial (ID 67860468 da execução), de modo que, por presunção legal, aquele já tem ciência do intento de bloqueio de seus ativos financeiros, seja pela existência de requerimento expresso já formulado nos autos pelo exequente, seja pelo teor da decisão agravada, seja, ainda, pela simples interposição do presente recurso. Portanto, resta esvaziada a alegação de suposto perigo de dano advindo do risco de conhecimento, pelo agravado, da intenção de bloquear suas contas. Além disso, diversamente do que alega o exequente agravante, existe risco inverso, pois a concessão da tutela antecipada esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, que é o seu juízo natural. Assim, considerando que a pesquisa pretendida pode ser deferida a qualquer tempo, e levando-se em conta que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Considerando que o executado agravado foi citado por edital, e que a Curadoria Especial já se manifestou na origem, intime-se para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora